Tribunal: TJPA
Processo: 0811458-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811458-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: HILMA OLIVEIRA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. SÚMULA 150/STF.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de impugnação a cumprimento de sentença, julgou procedente em parte a impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo impugnante;

2- A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal preconiza que o prazo prescricional da execução é o mesmo da prescrição da ação, qual seja, 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32;

3- O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

4- No caso, o cumprimento de sentença foi peticionado pela autora em 26/04/2016 - menos de dois meses depois do trânsito em julgado da sentença, que se deu em 17/03/2016, do que sobressai o decurso de tempo inferior ao quinquênio prescricional;

5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811458-14.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADA: HILMA OLIVEIRA PAIXÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra decisão (ID 15166480) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca do respectivo município que, nos autos do Processo nº 0800103-67.2022.8.14.0056, em sede de impugnação a cumprimento de sentença proferida no processo nº 0000459-52-2009.8.14.0056, julgou procedente em parte a impugnação, homologando os cálculos no valor de R$157.485,52 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

O agravante alega a ocorrência de prescrição e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Junta documentos.

Coube-me, o feito, por prevenção, em virtude de minha atuação como relatora do reexame necessário da ação 0000459- 18.2009.814.0056 (ID 16898008).

Deferido pedido de efeito suspensivo (Id. 17057997).

Contrarrazões em que a agravada alega não haver prescrição pois o cumprimento de sentença teve início logo após o trânsito em julgado da sentença e que, após o início da execução, houve conflitos entre as planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, fazendo com que o cumprimento de sentença se prolongasse através da juntada de planilhas atualizadas; posteriormente, o juízo proferiu o despacho, solicitando que fosse reiniciada a execução através da plataforma judicial eletrônica (PJe) (Id. 17719068). Requer a manutenção da decisão. Junta documentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que, nos autos do Processo nº 0800103-67.2022.8.14.0056, em sede de impugnação a cumprimento de sentença prolatada no processo nº 0000459-52-2009.8.14.0056, julgou procedente em parte a impugnação, homologando os cálculos no valor de R$157.485,52 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

O processo de origem (nº 0000459-52.2009.8.14.0056), cuja sentença está em cumprimento, reporta que, certificado o trânsito em julgado ocorrido na data de
17/03/2016,
a execução se iniciou com petição nos próprios autos, em
26/04/2016
. Proferido despacho de intimação da Fazenda Pública, em 28/04/2016; em 10/04/2017, determinada a juntada de demonstrativo de débito. Em 05/04/2018, realizada audiência de conciliação, redesignada para 04/07/2018; nessa data, redesignado o ato para 22/11/2018, por falta de intimação do patrono da requerente e, também, pela ausência do requerido. Sem acordo, proferida decisão interlocutória, em 18/03/2019, para juntada de cálculos atualizados.

Em
07/06/2021
, nova decisão proferida, determinando à exequente a apresentação de nova memória de cálculo de acordo com os parâmetros estabelecidos nos Tema 810/STF e 905/STJ, bem como que procedesse com ajuste da verba honorária, conforme estabelecido no título judicial em execução, e se manifestasse sobre a renúncia do valor excedente
a RPV. Ordenado, ainda, pelo magistrado a quo, que a exequente providenciasse a distribuição do cumprimento de sentença no sistema PJE. Destaco essa parte da decisão:

“8. Observando os preceitos do Juízo 100% DIGITAL, como se trata de Cumprimento de Sentença, deve a parte autora inaugurar o expediente diretamente no PJ-e (distribuir o cumprimento de Sentença), juntando cópia legível da Sentença e Acórdão, certidão de trânsito em julgado, procuração, documentos pessoais do credor (RG/CPF e comprovante deendereço), documento que comprova a data de reintegração e, por fim, memória de cálculo. Fica advertido que não serão aceitos protocolo nos autos físicos, que serão arquivados decorrido prazo de 60 dias.

9. Fica ainda consignado que os documentos a serem juntados no sistema PJ-e devem ser somente os necessários ao Cumprimento de Sentença, legíveis, ordenados, sem cortes, retos e hábeis a visualização e leitura.

10. Caso não renuncie ao excedente de RPV, deve a parte autora observar o regramento dos documentos necessários à expedição do Precatório, que devem ser instruído na distribuição do Cumprimento de Sentença.

11. Deve o advogado observar a correta classificação no sistema PJ-e, ou seja, Cumprimento de Sentença.

12. Constatado excesso nos cálculos, o feito será remetido ao Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica.

13. Fica consignado que não serão acatados protocolos físicos.

14. Determino à Serventia que, decorrido o prazo de 30 dias, dê baixa e arquive definitivamente os autos físicos.”

Realizadas as intimações e arquivados os autos físicos, de acordo com o determinado pelo Juízo. A exequente, então, deu continuidade no cumprimento de sentença de forma virtual, com protocolo no sistema PJE, em
05/03/2022
, sendo autuado sob o nº 0800103-67.2022.8.14.0056.

O Município impugnou o cumprimento de sentença alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, trazendo à tona a extrapolação do quinquênio entre a data do trânsito em julgado da sentença,
10/08/2016
, e a distribuição do cumprimento de sentença,
02/03/2022
, o que caracterizaria inércia da exequente. Ainda, que a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, com o ajuizamento da ação de conhecimento, devolveria o prazo pela metade para a exequente, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/32, não cabendo aplicação do enunciado da Súmula 150 do STF. Alegou, também, o excesso de execução, entendo como correto o valor de R$157.485,52 (cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) conforme planilha colacionada.

A exequente se manifestou refutando os argumentos do impugnante sobre a prescrição, porém anuindo com o valor por ele apresentado.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos termos dispositivos a saber:

“
Portanto, diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em PARTE a IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de Sentença, homologando o valor de R$ 157.485,52 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até abril de 2022
.

Por disposição da lei estadual de custas, a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, razão pela qual deixo de condenar, art. 40, I., da Lei Estadual 8.328/15.

Deixo de condenar a Fazenda Pública do Município de São Sebastião da Boa Vista em honorários advocatícios, por se tratar de pequena resistência ao cumprimento de sentença (necessária impugnação) e, sobretudo, pela concordância da parte exequente com o valor apresentado pela Fazenda Pública.

Diante da regra da causalidade e do art. 85, do CPC/15, deixo de condenar a exequente em honorários advocatícios, posto se tratar de sucumbência mínima, pequena diferença entre os valores em testilha.

Intime-se as partes, por seus advogados constituídos, via PJ-e e a Fazenda Pública, via mandado, para ciência.

Decorrido o prazo legal (15 dias e em dobro para a Fazenda Pública), intime-se as partes, por seus advogados constituídos, via PJ-e a Fazenda Pública, via mandado, concernente à expedição do Ofício Precatório.

Decorrido o prazo, expeça-se Ofício Precatório, remetendo via PJ-e, para a à Coordenadoria de Precatórios – CPREC, presidida pelo Juiz Auxiliar da Presidência, seguindo o rito posto pelo artigo 100 da Constituição Federal, bem como a Resolução 303/2019 do CNJ e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atendendo todas as formalidades legais, com a devida baixa processual. P.R.I.C.”

Neste agravo, o Município reafirma os argumentos da impugnação, requerendo a reforma da decisão, considerando que o processo de cumprimento de sentença (0800103-67.2022.8.14.0056) foi ajuizado em
05/03/2022
, quando já escoado o prazo prescricional porquanto o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido em
17/03/2016
.

Em que pese o esforço do agravante para constituir a prescrição do título judicial, não se pode aquiescer com seus argumentos.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal preconiza que o prazo prescricional da execução é o mesmo da prescrição da ação, qual seja, 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32: “ As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Incabível a conclusão do agravante de que, para o início da execução, o prazo prescricional é reduzido pela metade, porquanto a sentença teria interrompido o lustro. A prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF, segundo a qual: “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Mesmo que assim o fosse, o agravante firma sua teoria e seus argumentos em fatos irreais, pois o cumprimento de sentença foi peticionado pela autora em
26/04/2016 -
menos de dois meses depois do trânsito em julgado da sentença, que se deu em
17/03/2016 –
e não em
05/03/2022
como afirma o recorrente.

Como delineado ao norte, o ajuizamento do processo nº 0800103-67.2022.8.14.0056 para cumprimento de sentença, que se deu em 05/03/2022, é a continuação do procedimento que teve início, em 26/04/2016, nos próprios autos da ação de conhecimento (processo nº 0000459-52.2009.8.14.0056); e ocorreu por obediência ao comando do próprio Juízo que determinou o protocolo do cumprimento de sentença com as peças pertinentes na plataforma virtual do PJE.

Destaco julgados confirmando que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o início do cumprimento de sentença tem início com o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo de conhecimento. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO. Prescreve em cinco anos a pretensão executiva contra a Fazenda Pública, a contar do trânsito em julgado da sentença (art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32).

(TJ-MG - AC: 10000210818282001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC). TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS, CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 E ENUNCIADO N. 150/STF. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. "Consoante a orientação que emana da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução de sentença é idêntico ao previsto para a ação (ou pretensão) e dele é separado. Sendo de cinco (5) anos o prazo de prescrição para as ações contra a Fazenda Pública (art. 1º, do Decreto n. 20.910/32), também é de cinco (5) anos o lapso prescricional da execução da sentença, contado a partir do trânsito em julgado desta. Transitada em julgado a decisão, nasce para a parte o direito de propor a execução, cujo exercício independe de despacho ou intimação judicial." ( Apelação Cível n. 2010.024605-4, de Lages, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 3.5.2012) ( Agravo de Instrumento n. 4013600-21.2016.8.24.0000, da Capital, Relator: Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 22/11/2017).

(TJ-SC - APL: 00432508320148240023 TJSC 0043250-83.2014.8.24.0023, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, 2ª Câmara de Direito Público)”

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada que julgou procedente em parte a impugnação, homologando os cálculos no valor de R$157.485,52 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024